Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017232-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JAIR RICARDO COSTA DA SILVA - CPF: 029.076.031-32 (APELANTE), LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO - CPF: 703.318.101-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERALDO LUDWIG - CPF: 946.656.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FERREIRA WESTPHAL - CPF: 063.912.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), THERMO KING (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
E DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO.
PER RELATIONEM
AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (USO PERMITIDO). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REMESSA PARA AVALIAÇÃO DE ANPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jair Ricardo Costa da Silva e Luiz Felipe de Souza Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1017232-19.2023.8.11.0002 (PJe)
,
que os condenou por roubo majorado tentado, e, quanto a Jair, também por porte ilegal de arma de fogo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório comprova, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de roubo tentado; (
ii
) estabelecer se houve início de execução e
animus
furandi
ou se os fatos se limitam a atos meramente preparatórios; (
iii
) determinar, quanto ao porte ilegal de arma de fogo imputado a Jair, a manutenção da condenação com substituição da pena, bem como a pertinência de remessa ao MP para avaliar ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que os elementos colhidos não demonstram, de forma inequívoca, materialidade e autoria do roubo tentado: a testemunha ocular não sofreu ameaça, não ouviu exigências, não presenciou emprego ostensivo de arma, não reconheceu os suspeitos (nem em juízo, nem por fotografia), e apenas percebeu “volume” na cintura de um deles; além disso, não houve identificação da placa do veículo, nem reconhecimento formal após a prisão.

A prova policial relata confissão informal durante abordagem, mas tal narrativa não foi confirmada em juízo e não se sustenta por outros elementos autônomos, carecendo de idoneidade para embasar condenação.

À luz da teoria objetivo-formal, a tentativa exige ato que inicie a execução do tipo penal, não bastando atos preparatórios; no caso, não se comprovou início de execução nem
animus
furandi
.

É legítima a fundamentação
per
relationem
ao parecer da 6a Procuradoria-Geral de Justiça, que examinou exaustivamente o conjunto fático-probatório e concluiu pela absolvição quanto ao roubo tentado.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
e o art. 386, II e VII, do CPP, estendendo-se os efeitos ao corréu não recorrente, nos termos do art. 580 do CPP.

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) atribuído a Jair, a materialidade e a autoria restam firmes com a apreensão do revólver calibre .38 municiado em sua posse, corroborada por testemunhas e laudos; mantém-se a condenação.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis), a reprimenda privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos.

Determina-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para avaliar, motivadamente, a pertinência de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo tentado exige prova segura de materialidade e autoria, com demonstração de início de execução e
animus
furandi
; atos meramente preparatórios não bastam.

Confissão informal colhida por policiais, sem confirmação em juízo e desacompanhada de suporte probatório independente, não sustenta decreto condenatório.

Ausentes reconhecimento idôneo e provas suficientes, impõe-se absolvição pelo art. 386, II e VII, do CPP, com extensão dos efeitos ao corréu não recorrente (art. 580 do CPP).

No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade é substituída por restritivas de direitos.

É válida a fundamentação
per
relationem
ao parecer ministerial quando este enfrenta exaustivamente as questões de fato e de direito do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CP, art. 14, II; CP, art. 69; CP,
arts
. 44, § 2o, e 59; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CPP,
arts
. 386, II e VII, 580 e 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0004274-91.2009.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 14.04.2021, DJE 03.05.2021; TJMT, N.U 0019324-61.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 17.08.2021, DJE 25.08.2021; TJMS, Ap. no 0000794-12.2013.8.12.0016; TJMT, N.U 0014917-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vice-
Presidência, j. 07.07.2025, DJE 07.07.2025; TJMT, N.U 0037700-42.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025; TJMT, AP no 0012554-11.20, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, 26.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017232-19.2023.8.11.0002

APELANTE: JAIR RICARDO COSTA DA SILVA, LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jair Ricardo Costa da Silva e Luiz Felipe de Souza Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1017232-19.2023.8.11.0002 (PJe).

Na decisão recorrida, Jair Ricardo foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo majorado tentado – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), bem como no artigo 14,
caput,
da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material, às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Por sua vez, Luiz Felipe foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo majorado tentado – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, também em regime inicialmente semiaberto.
(ID 299704552)

A defesa requer, em síntese, a absolvição dos recorrentes da imputação de roubo tentado, por insuficiência de provas, ao argumento de que inexiste comprovação segura da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, bem como em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência (ID 299704572).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
299704574
)

A
6
a

Procuradoria-Geral de Justiça,
em divergência do entendimento manifestado pelo órgão ministerial de origem, opinou pelo provimento do recurso, a fim de absolver os recorrentes da imputação de roubo tentado, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
– ID
311338865
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 1 – Da Tentativa de Roubo Majorado

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 04/05/2023, por volta das 20h45, próxima à Rodovia dos Imigrantes, no bairro Capão Grande, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados Jair Ricardo Costa da Silva, Luiz Felipe de Souza Pinto e Wellington Ferreira
Westphal
, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair bens que guarneciam o
ponto empresarial da “Thermo King”, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fato 2 – Do Porte Ilegal de Arma de Fogo

Também se apurou que, no mesmo dia, mas por volta das 22h00, na Rua Henrique Forte, no bairro Capão Grande, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado Jair Ricardo Costa da Silva portava arma de fogo e munições, de uso permitido, tratando-se de 01 (um) revólver da marca Smith &
Wesson
, calibre 38, com número de série ilegível, e 05 (cinco) munições de calibre.38, intactas, conforme o termo de exibição e apreensão de id. 117568538, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo apurado, no dia dos fatos, por volta de 20h45, os acusados conduziam um veículo Chevrolet Celta, placa LVX-6539, cor prata, quando pararam defronte o ponto empresarial da “Thermo King”, localizado próximo à Rodovia dos Imigrantes, no bairro Capão Grande.

Enquanto o acusado que conduzia o veículo permaneceu no automóvel, os outros dois desceram, um deles com um volume na cintura, e se deslocaram à portaria do referido estabelecimento, quando foram surpreendidos pelo vigia da empresa,
Enio
Benedito da Silva; o qual se refugiu no interior da empresa e prontamente ligou para a Polícia Militar.

Ante a ação do referido vigia, os denunciados se evadiram do local (
id’s
. 117569724 e 117569725), pois não havia mais como render o referido funcionário e ingressar nas dependências do estabelecimento por eles visado.

De posse de tais informações, uma guarnição policial intensificou o patrulhamento na região, logrando êxito em localizar o veículo com os três denunciados na Rua Henrique Forte, no bairro Capão Grande, nesta cidade, por volta das 22h00.

Ao visualizarem os policiais, os acusados deixaram o automóvel e fugiram em direção ao matagal (id. 117568535 – Pág. 4). Ato contínuo, os
policiais abordaram os denunciados que, ante a tentativa de fuga, foram imobilizados e algemados (id. 117568539).

Durante busca pessoal foi localizado, na cintura do denunciado Jair Ricardo Costa da Silva, um revólver calibre 38 da marca Smith &
Wesson
com cinco munições de calibre.38, intactas, conforme o termo de exibição e apreensão de id. 117568538. Ressalte-se que os demais acusados, Luiz Felipe de Souza Pinto e Wellington Ferreira
Westphal
utilizavam tornozeleira eletrônica. Na sequência, os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Flagrantes (id. 117568540).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia, nas circunstâncias do art. 69 do CP:

Fato 1: Jair Ricardo Costa da Silva, Luiz Felipe de Souza Pinto e Wellington Ferreira
Westphal
como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
c.c
. o art. 14, II, ambos do Código Penal;

Fato 2: Jair Ricardo Costa da Silva como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003;

Requer-se que esta seja recebida em todos os seus termos, citando-se os denunciados para se ver processar e condenar, até final julgamento, em tudo ciente o Ministério Público, bem como intimando as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em dia e hora a serem previamente designados, sob as penas da lei.

Saliente-se que a condenação dos denunciados, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos causados à sociedade, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$3.000,00 (...)”.
(ID
299704412
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, o que resultou na condenação dos apelantes, nos termos já relatados.

Esse é o contexto processual contra o qual se insurgem os recorrentes.

Cumpre destacar, ademais, que o corréu Wellington Ferreira
Westphal
, i
gualmente
,
foi condenado pela prática de roubo tentado, não tendo, entretanto, sua defesa técnica interposto recurso.

A controvérsia recursal limita-se à análise da insuficiência probatória quanto à ocorrência do roubo tentado e à ausência de
animus
furandi
por parte dos réus.

Concluída a instrução processual, constato que o conjunto probatório reunido nos autos não revela a solidez necessária para amparar a condenação dos acusados pelo crime de roubo tentado, pois não se demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência do fato típico, tampouco sua autoria.

Na espécie, adoto,
per
relationem
, o entendimento firmado pela i. 6a Procuradoria de Justiça, que se mostra suficiente para fundamentar a absolvição dos apelantes do delito de roubo tentado, diante da precisa análise fático-probatória realizada pelo órgão ministerial em segundo grau, a qual exaure o conteúdo e os limites objetivos da lide,
in
verbis
:

“Após regular instrução criminal, compreendo que as provas são insuficientes para embasar a condenação dos acusados pela imputação delitiva de ROUBO TENTADO, eis que não são capazes, sequer, de comprovar a existência do fato, e tampouco a autoria do respectivo delito.

Nesse ponto imperioso transcrever as provas orais reunidas no feito, nas etapas policial e judicial:

FASE INQUISITORIAL

Enio
Benedito da Silva (vigia da empresa): “(...) QUE O DECLARANTE RELATA QUE É VIGIA DA EMPRESA THERMO KING, E QUE NO DIA DOS FATOS, RELATA QUE ERA APROXIMADAMENTE 20:45HS, QUANDO PAROU UM CELTA PRATA, EM FRENTE AO PORTÃO; QUE O DECLARANTE ESTAVA NO WC, E INDO EM DIREÇÃO AO PORTÃO, O CARRO SAIU DO LOCAL, INDO PARA UM LUGAR ERMO E ESCURO NA MESMA RUA; QUE DO VEÍCULO SAÍRAM DOIS SUSPEITOS (MORENO, BOM BOMBADINHO, ESTATURA MÉDIA E O OUTRO MAGRO, ALTO, BRANCO ESSE QUE TINHA UM VOLUME NA
CINTURA), SENDO UM PASSAGEIRO DA FRENTE E OUTRO PASSAGEIRO ATRÁS, QUE O MOTORISTA FICOU DENTRO DO VEÍCULO; QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM ANDANDO EM DIREÇÃO A EMPRESA, E PASSARAM EM FRENTE A PORTARIA E COMEÇARAM A ENCARAR O DECLARANTE; QUE DERAM A VOLTA, E O VEÍCULO, PAROU PARA PEGÁLOS E PASSARAM DEVAGARZINHO OLHANDO PARA O DECLARANTE NOVAMENTE; QUE O DECLARANTE NESSE MOMENTO, LIGOU PARA A POLÍCIA; QUE NÃO SABE MAIS NENHUMA INFORMAÇÃO, NEM SE PRENDERAM OS SUSPEITOS (...)”. (Termo de Declaração no 2023.8.90052 – ID: 299704385)

Ederaldo Ludwig (gerente da empresa Thermo King): “(...) QUE O DECLARANTE É GERENTE DA EMPRESA THERMO KING LOCALIZADA PRÓXIMO A RODOVIA DOS IMIGRANTES, QUE O DECLARANTE RELATA QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DOS FATOS, SÓ RECEBEU AS INFORMAÇÕES DO GUARDA ÊNIO DE TAL; QUE NO DIA DOS FATOS, RELATA QUE ESTACIONOU UM VEÍCULO CELTA DE COR PRATA, PRÓXIMO A ENTRADA DA EMPRESA, ONDE FICOU O MOTORISTA DENTRO DO CARRO, DE ONDE DESCEU DOIS SUSPEITOS SENDO UM ALTO, MAGRO, MORENO, E OUTRO BRANCO, ESTATURA MÉDIA, QUE ESTAVA MEXENDO NA CINTURA; QUE O DECLARANTE RELATA QUE O GUARDA LOGO LIGOU PARA A POLÍCIA, INFORMANDO QUE TINHA SUSPEITOS EM FRENTE A EMPRESA; QUE LOGO CHEGOU A POLÍCIA QUE FORAM ATRÁS DOS SUSPEITOS, QUE NÃO ESTAVA MAIS NO LOCAL; QUE O DECLARANTE NÃO TEM MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS FATOS, E SÓ FICOU SABENDO QUE A POLÍCIA PRENDEU OS SUSPEITOS, SENDO QUE UM ESTAVA ARMADO (...)”. (ID: 299704384)

Anderson Rodrigo Silva de Andrade (Policial Militar): “(...)QUE foi irradiado via CIOSP que uma pessoa de nome DAIANE entrou em contato informando que quatro
indivídudos
em um veículo celta de cor prata haviam
tentado efetuar um roubo na empresa Termo King, próximo ao Trevo do Capão Grande, não obtendo êxito pelo fato de que uma pessoa que estava do lado de fora ao visualizar os suspeitos portando arma de fogo, correu para o interior da empresa, o que impossibilitou o êxito em rendê-la e consumar o roubo, motivo pelo qual estes adentraram ao veículo celta e se evadiram em direção ao bairro Capão Grande. QUE de posse das informações, as equipes do GAP juntamente com as viaturas da 25aCIAPM São Mateus, intensificaram o patrulhamento no bairro Capão Grande, onde na rua Henrique Forte visualizaram um veículo celta de cor prata placa LVX-6539 com três ocupantes, os quais ao visualizarem as equipes policiais,
desembarcaram
do veículo e correram em direção ao matagal, sendo feito o acompanhamento e o cerco da área. QUE após intensa varredura, a PM obteve êxito em abordar os suspeitos, entretanto continuaram a resistir e tentando a fuga, sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização ao solo e algemas para contê-los. QUE após contenção foi possível realizar a busca pessoal e encontrado na cintura do conduzido JAIR, um revólver calibre 38 de marca Smith &
Wessson
, com cinco munições calibre38 intactas, já com os demais suspeitos (LUIZ e WELLINGTON) nada de ilícito foi encontrado, porém foi verificado que estes fazem uso de tornozeleira eletrônica. QUE questionados a respeito da tentativa de roubo, os suspeitos nos informaram que
encontraram-se
no bairro José Carlos Guimarães e lá planejaram o roubo, do qual não consumaram, mas anteriormente haviam praticado o roubo de um caminhão e que nos levariam até onde haviam escondido o referido veículo. QUE de posse dessas informações, as guarnições deslocaram nos locais indicados pelos suspeitos, na
região
do bairro formigueiro, porém após buscas pelo local nenhum caminhão foi localizado. QUE ainda, durante entrevista policial, o suspeito LUIZ informou que em sua residência no bairro José Carlos Guimarães havia uma outra arma de fogo, utilizada no roubo do suposto caminhão. QUE ao chegar em sua residência, sua esposa, em tese, já havia dispensado ou retirado, a arma ou qualquer outro ilícito da casa. QUE diante dos fatos
acima narrados, os suspeitos foram conduzidos a Central de Flagrantes para registro de B.O e providências cabíveis. QUE os suspeitos apresentam algumas escoriações pelo corpo, ocasionados durante a fuga pelo matagal, o qual é denso e de pouca visibilidade, e por resistirem a abordagem. QUE o veículo celta de cor prata placa LVX-6539 foi apreendido e encaminhado ao pátio da Vip Leilões, conforme auto de apreensão n°06927, e confeccionadas as notificações necessárias. (...)”. (Termo de Depoimento no 2023.8.84538 – ID: 299703899)

Em igual teor foram as declarações prestadas pelo Policial Militar Danilo Gomes de Moraes. (Termo de Depoimento no 2023.8.84537 – ID: 299704350)

Interrogados perante a autoridade policial, os acusados LUIZ FELIPE, JAIR RICARDO e Wellington Ferreira, negaram a prática do crime de roubo tentado contra a empresa Thermo King:

INTERROGATÓRIO de LUIZ FELIPE: “(...) QUE conhece WELLINGTON e JAIR pois moram próximo, e afirma que na data de 04/05/2023 estavam bebendo juntos, o bairro Capão, quando estavam saindo do bar, no carro do WELLINGTON, a PM os abordaram e que com JAIR foi encontrado um revolver, visto que JAIR tem rixas e que anda armado, e que o interrogado sabia que ele estava armado, mas que não tem relação com essa arma; QUE afirma não ter tentado praticar assalto, que estavam apenas no bar bebendo e já estavam indo embora; QUE afirma que também não tem relação com roubo de caminhão, afirma que possui um grupo no whats app que passaram informações sobre roubo de caminhão, mas que o interrogado não tem participação e não sabe informações sobre (...)”. (Termo de Interrogatório no 2023.8.84542 – ID: 299704355)

INTERROGATÓRIO de JAIR RICARDO: “(...) QUE conhece WELLINGTON e LUIZ FELIPE pois já trabalharam juntos em uma obra, e afirma que na data de 04/05/2023 estavam bebendo juntos, no bairro Capão, quando estavam saindo do bar, no carro do WELLINGTON, a PM os
abordaram e que com o interrogado foi encontrado um revólver, que pertence ao interrogado e afirma que costuma andar armado para sua própria segurança, e que WELLINGTON e LUIZ FELIPE não tem relação com essa arma; QUE afirma não ter tentado praticar assalto, que estavam apenas no bar bebendo e já estavam indo embora; QUE afirma que também não tem relação com roubo de caminhão, que não sabe nada a respeito (...)”. (Termo de Interrogatório no 2023.8.84545 – ID: 299704356)

INTERROGATÓRIO de Wellington Ferreira: “(...) QUE conhece JAIR e LUIZ FELIPE de vista, e afirma que na data de 04/05/2023 estava bebendo sozinho no bar no bairro Capão, quando estava saindo do bar JAIR e LUIZ FELIPE pediram carona, e que o interrogado estava levando-os para o ponto de ônibus, momento em que a PM os abordaram e que com JAIR foi encontrado um revolver, e que o interrogado não sabia que ele estava armado, mas que não tem relação com essa arma; QUE afirma não ter tentado praticar assalto; QUE afirma que também não tem relação com roubo de caminhão e não sabe informações sobre (...)”. (Termo de Interrogatório no 2023.8.84549 – ID: 299704357)

Na etapa judicial, foram ouvidas as testemunhas policiais e a testemunha ocular Ênio Benedito da Silva, os quais, em suma, ratificaram os elementos informativos:

FASE JUDICIAL

Ênio Benedito da Silva: “(...) minha esposa levou a janta
pra
mim, né? No horário de 7 horas, 7 e pouquinho. Aí eu tinha terminado de jantar. Aí eu fui jantei, fui
no
banheiro, sabe? Aproximadamente umas 8 horas. Fui
no
banheiro, eu
tava
sentado lá no portão, né, que eu era porteiro, porque eu tenho que abrir o portão. Aí eu fui
no
banheiro e ela ficou sentada no meu lugar. E eu voltando do banheiro, é meio, meio distante, chegou esse carro CELTA, prata, mais ou menos. Não sei, quantos integrantes estavam no carro, só deu
pra
chegar no portão como se fosse entrar e não entrou. Aí foi mais
pra
frente na outra empresa, parou e desceu dois
caras
, entendeu?
E quando eles desceram, ele já
tava
chegando já próximo ao portão. Chegando ao próximo ao portão, eles, e verificou se o portão... Aí foi como se fosse entrar. Portão
tava
fechado. Aí o... um, um é camisa vermelha, que estava no dia de camisa vermelha, pegou, ficou olhando
pra
mim encarando como se eu estivesse no lugar errado, na hora errada, cuidando de mim. Aí pegou e passou e tentou invadir uma casa na frente
da onde
eu trabalho lá, tinha uma casa na hora que ele tentou invadir a casa, chegou o Celta, pegou
eles voltou e passou
devagarzinho olhando
pra
mim de novo. Aí só liguei pra PM, polícia militar, com medo de eles voltarem de novo e tentar assaltar de novo. E como tinha percebido que, eles estavam com
com
a parte aqui mais alto pode, ele pode estar armado e lá onde trabalha (inaudível) armado falei ‘vai voltar’. Então eu peguei liguei pra PM, a PM foi rápido, voltou. Por volta de 5 minutos para acontecer... da ligação, eles já chegaram prestaram as devidas ocorrências, certinho, que aconteceu que pegou
os
cara
armado
, pegou eles armados. (...) Aí o senhor falou que desceram dois
caras
, desse Celta? Dois, sim. (...) E desses dois, só ele se aproximou do portão, o outro também foi? O outro
tava
do lado dele, né? Do lado dele... só um tentou entrar no portão, o portão
tava
trancado aí esse que tentou entrar no portão ficou me encarando que eu
tava
sentado, né?
Tava
sentado com a minha esposa do lado, aí minha esposa ficou desesperada, tem pressão alta, começou a chorar, sabendo que os
caras

tá
tentando, ia tentar assaltar nós, né? E é isso, foi ocorrido no dia. (...) Eu
tava
chegando na... próxima portaria quando eles desceram do carro
tava
... cheguei...
tavam
perto já bem perto, já bem perto do portão. (...)
Tá
. Aí
o senhor, o senhor chegou
a se aproximar deles, então? Não, não cheguei a aproximar porque dá uns 10 metros do portão
da onde

tava
sentado, né? Onde eu
sentei
, né? Minha cadeira fica sentado uns 10 metros do portão, que é toda hora chega caminhão lá é uma transportadora também, né? Entendi e então o senhor chegou nessa cadeira que o senhor estava sentado enquanto eles estavam os dois ali, é isso? Já chegou, já tentou entrar assim, mas viu que o portal
tava
trancado aí já pegou e encaminhou
pra
outra casa lá na outra casa que é
abandonada lá. Nessa casa abandonada, eles tentaram entrar o portão
tava
trancado também. Aí o
cara
chegou
os terceiro
comparsa dele que é o terceiro que estava no carro, chegou, pegou eles e deu o contorno lá em cima e voltou. E ficou... passou bem perto do portão lá, olhando
pra
mim, me encarando como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Encarando mesmo (...) (inaudível) só o
cara
do portão, lá do
do
motorista, que ficou me encarando só não vi quantos tinha no carro, não. Não deu
pra
ver. Ah, o motorista, eles entraram no carro, mas foi o motorista que encarou o senhor? Não, ele passou de volta, né? Foi lá fez a volta. Foi o mesmo
cara
que ficou
encarando eu
, né mesmo, cara. (...) Ficou
encarando eu
. Os três estavam juntos, certeza. (...) mas se ele tivesse sacado a arma e o senhor tinha como se abrigasse esconder ali? De forma alguma. (...) Não. É, só não rendeu graças a Deus, não. Eu e minha esposa lá. Se tivesse só eu sozinho, ele me renderia sim. (...) O senhor acha então que o senhor acredita que, dada as circunstâncias, que a sua esposa
inibiu eles
? Ela
tava
sozinha, né? Ela
tava
sozinha no portão aí lá que eles passaram, ela
tava
sozinha no portão e eu
tava
lá no, no banheiro, na hora que eu voltei deu tempo
deles
descer do carro e voltarem. Mas eles acharam que ela
tava
sozinha, eu acho. (...) Aí na hora que eu cheguei,
sentei
na cadeira, ele ficou encarando
eu ficou
me encarando como se eu tivesse num lugar errado, na hora errada. Também eles acharam que eu
tava
armado também. Pode ser essa situação também, né? (...) o senhor entende que havia uma intenção mesmo de assaltar a empresa? 100%, 100%. Porque normalmente uma pessoa que passa lá só cumprimenta dá ‘boa noite’, não fica encarando
pra
sua cara como se de cara feia
pra
você não nunca faz isso, né? Uma pessoa de bem não faz isso. (...) E por que essa iniciativa deles de invadir essa casa abandonada? Ela também dava acesso a empresa...? É uma Chácara. Uma chácara. Sim, mas porque que ele ia querer invadir essa chácara? O senhor sabe? (...) Não sei algo, não sei falar
pro
senhor é a oportunidade, né? De se esconder ou acontecer qualquer coisa. (...) Tá, mas o senhor chegou, conseguiu, chegou a reconhecer alguém lá na delegacia? Só fui prestar depoimento (...
) É
que
estava escuro no dia. Também não tem nem como reconhecer de 100%, né? Entendi. O senhor chegou a pegar a placa do veículo? Não, na hora do nervosismo não dá
pra
fazer isso, né? (...
) É
,
mais
é empresa mesmo, né? Várias empresas ali? Mais empresas, tem mais 3 empresas do lado. (...)
Aham
e nesse horário que era noite já, né? É, ermo já, escuro né, sem quase ninguém passando na rua (...) Só carro, só carro (...
) Um
era mais clarinho, né? Não, não é. É uma que... eu cheguei a aproximar ficou encarando
eu é
mais clarinho só esse que eu cheguei assim perceber, mas o outro
tava
mais assim distante assim, não olhou
pra
mim né, ficou só olhando
pro
lado e passou junto com ele, né? Não deu
pra
ver. (...
) Fiquei
prestando atenção mais em um só, não fique prestando atenção nos dois (...
) Não
deu
pra
definir se era, se tinha barba ou não. Era um mais alto que o outro, né? Um era baixinho, o outro era mais alto. Um mais fortinho, um mais alto, magrinho. (...) A identidade deles depois o senhor ficou sabendo, viu foto deles depois? De quem foi preso? Falei que não, só vi o nome deles agora no processo agora. Mas a imagem deles, o rosto deles, depois, não? Também não. Eu ia perguntar para o senhor se o senhor conhecia essas pessoas, o Jair Ricardo Costa da Silva ou Luiz Felipe de Souza Pinto e o Wellington Ferreira
Westphal
? Se o senhor conhece pelo nome (...)? Nem pelo nome, nem fotografia. (...
) É
o senhor disse que eles é se posicionaram em frente ao portão da empresa. Eles chegaram a sair do veículo? Certeza, né? O carro parou na frente da outra empresa e desceram e vieram acompanhando, né? Até na hora que eles desceram minha esposa
tava
sozinha, sentado no portão, eu
tava
no banheiro. (...) Na hora que cheguei, dei de encontro com ele chegando no portão, aí como o portão
tava
fechado, eles pegarem e direcionaram para a outra casa lá,
encarando eu
, me encarando. E eles falaram alguma coisa
pro
senhor, fizeram algum tipo de ameaça? Não, só vi que
tava
meio alto aqui, assim, nessa parte
daqui, essa
parte de. (...) A parte aqui do, a parte do short. (...) Isso, isso mesmo. Mas não sacaram a arma
pra
mim, não. (...) Eu
tava
sentado longe da guarita. Estava sentado perto do (...) minha esposa que eu
tava
lá. (...). Não fiquei na guarita, a guarita
não dá
pra

sentar
lá. E esses fatos aconteceram mais ou menos que horas? Entre 07 e 50 mais ou menos por aí, até 8 horas que foi. (...) Bem escuro já. E lá é bem iluminado esse local? No dia não,
tava
queimado as luzes da rua
tava

todas queimada
,
tava
meio, não, todas não. Só a luz do portão mesmo que
tava
que
tava
funcionando lá no meu portão, né? Da rua não
tava
funcionando não. Por isso que o senhor disse aqui que não tem certeza que
eram
as pessoas? Não posso reconhecer a pessoa 100% assim de vista, não, por causa desse fato aí. Tá, então também em relação se eram mesmo os rapazes que que estavam lá na frente, as pessoas relacionadas aqui, o senhor teve, não pode afirmar, né? Isso mesmo. Os
caras
estavam no carro, o carro que tenho certeza
que
eram um CELTA. Aí lá na delegacia, o senhor foi lá prestar esclarecimento e tal, e aí o senhor teve a certeza
que
essas pessoas estavam armadas porque os policiais disseram? A delegada me informou, né? Também não fez o reconhecimento? Não, não poderia fazer reconhecimento. E o carro, o senhor viu esse carro lá? Não. Na delegacia, não (...)”. (ID: 299704504)

PM Benedito Silva Bandeira: ““[...] foi irradiado via
Ciosp
que um celta prata com quatro elementos havia tentado um roubo na Thermo King e uma guarnição do sargento Danilo conseguiu abordar o Celta e que o sargento solicitou apoio, pois eles haviam fugido para o matagal; que em conversa com eles havia uma situação de roubo de um caminhão e de uma situação com armas pois haviam praticado o roubo; que sua guarnição foi atrás da arma e a do formigueiro atrás do caminhão, porém sem êxito; que estava apenas no apoio, pois quem conduziu a diligência foi apenas o sargento Danilo e que segundo ele correu no mato e achou a arma de fogo na cintura de um deles [...]””. (extraído da sentença judicial – ID: 299704552 – pág. 06/07)

PM Danilo Gomes de Moraes: ““[...] na rádio Patrulha chegou a informação de uma tentativa de roubo na empresa mencionada na pergunta e então se deslocaram para região, com a viatura do declarante e outro para fazer o cerco para ver se deparava com os elementos da tentativa
de roubo; que foi no bairro Capão Grande e em rondas se depararam com o veículo Celta Prata, com as mesmas características passadas pela vítima da tentativa de roubo; que já foram realizar a abordagem, mas os elementos do veículo correram para um matagal, mas conseguiram detê-los; que na busca pessoal, localizaram uma arma de fogo com um dos elementos, acredita que seja com o Jair; que deu voz de prisão e que recebeu a informação de um roubo de um caminhão no dia anterior e que poderia ter envolvido os presos; que perguntou para os presos e eles confirmaram, informando onde poderia estar o caminhão e então foram nos locais de busca, porém o veículo não estava mais lá e que foram até a residência de um dos elementos que alegou que teria uma outra arma, porém ao chegar lá, acredita que a esposa do mesmo já tinha se evadido do local, retirando tudo que de ilícito que poderia ter lá; que um dos presos fazia uso de tornozeleira, mas não sabia especificar qual, e não se recorda se a tornozeleira funcionava; que a abordagem foi especificamente num veículo celta, cor prata e que a informação veio pelo rádio via CIOSP e deve ser de alguém que viu rapidamente, pois chegaram quatro ocupantes e quando visualizaram eles saindo do veículo, eram três; que os presos confirmaram que tentaram fazer o roubo; não se recorda se alguém conseguiu passar detalhes dos assaltantes, mas parece que foram passadas algumas informações do que a pessoa conseguiu visualizar [...]””. (extraído da sentença judicial – ID: 299704552 – pág. 06)

PM Lucas Manasses de Oliveira França: “(...
) É
na data tinha acontecido uma tentativa de um roubo, nessa Thermo King, que é na estrada, é, antes da BR. E o CIOSP passou as informações, nós
deslocamo
, é
pra
fazer o patrulhamento na região ali, visando que
os mesmos tinha
pegado destino na região do Capão grande, do bairro Capão Grande; as guarnições, com intuito de localizar, foi feito o patrulhamento. Aí, dado momento foi localizado o veículo, com 3 ocupantes, onde que ao perceber a guarnição aproximando, eles tentaram fuga na região de mata ali. Foi chamado o apoio de diversas viaturas, a qual fizemos o cerco e localizamos, se eu não me engano, é 3 indivíduos. Eu não recordo muito bem o BO. Aí com um deles
estava uma arma de fogo, a qual foi localizado na sua cintura. Procedeu a abordagem
os mesmo
ainda tentaram, é como se diz, não acatar a ordem de abordagem vindo contra a guarnição. Como foi feito uma breve força
pra
conter os mesmos. Essa situação, com arma de fogo,
os mesmos
informaram que, se eu não me engano, é dias anteriores ou naquela noite mesmo tinha acontecido um roubo de um caminhão ao qual eles tinham roubado o caminhão. E passaram as informações. (...) onde ali na região do Formigueiro eles teriam abandonado o caminhão.
As guarnição
deslocou até o local, mas sem êxito não foi localizado e o outro indivíduo disse que estava com arma de fogo também outra arma de fogo na região do... acho que é bairro José Carlos Guimarães, onde a guarnição deslocou lá
pra
fazer a... proceder a busca, e a sua esposa já tinha dado fim com a arma e saído do local. As guarnições deslocaram para a central de flagrantes com também foi apreendido o veículo dele. É, eles mencionaram sobre... algo nesse episódio aí na Thermo King? A situação é que eles iam cometer um roubo, né? Só não cometeu
...
Mas eles falaram isso? É eles falaram que ia cometer um roubo naquela região ali.
Tá
. E por que que não deu certo? Porque o rapaz que estava na frente, ao perceber, já correu
pra
dentro do, se não me engano, do barracão lá e fechou o portão, aí
os mesmo
, como se assustaram, saíram. (...
) É
essa informação de que eles queriam é assaltar a Thermo King foi dada por quem? Quem falou isso
pro
senhor? O CIOSP, tentativa de roubo. (...) os denunciados não conversaram com o senhor a respeito disso? Não, eu não recordo quem que falou, mas eles iam meter o roubo lá (...)”. (ID: 299704505)

PM Anderson Rodrigo Silva de Andrade: “(...
) Então
, estávamos em patrulhamento, na situação que envolve essa empresa Thermo king em patrulhamento, o CIOSP modulou com a gente que uma pessoa da empresa visualizou os indivíduos num carro nesse veículo, acho que era Celta,
ou Corsa
, armado, e ele ao avistar os indivíduos ele correu para dentro frustrando o roubo e com o veículo correu em direção ao bairro Capão Grande. Diante das informações, várias viaturas foram destinadas ao local,
passou na empresa, pegou mais características e encontrou o indivíduo no bairro Capão Grande. Aonde ao avistarem as guarnições, os elementos tentaram empreender fuga, mas sem sucesso. Foi encontrado com um deles, se eu não me recordo qual, a arma do... que tentaram fazer o crime, inclusive eles mesmo confessaram que iam fazer o crime lá, que alguém passou a informação para ele, mas não passaram quem foi. E eles informaram que também haviam feito um roubo, datas anteriores de um caminhão, levou em alguns lugares, mas sem sucesso de encontrar. Então, segundo eles, os três eles planejavam esse assalto e alguém tinha fornecido informações da empresa? Positivo, já com informação. Mas eles não disseram quem que forneceu essa informação? O que frustrou o roubo foi alguém que visualizou eles antes e correu do local. E essa pessoa correu, que ligou 190 e pediu socorro. E no veículo que eles estavam quando vocês abordaram, era um veículo com as mesmas características que foram passadas relacionadas a essa tentativa de assalto anteriormente?
Foi
as mesmas características, a pessoa ligou 190 e depois a gente colheu melhor as informações. A pessoa
visualizou eles
no carro, segundo a pessoa, visualizou eles armados, visualizou tudo, o veículo, e passou
pras
guarnições. (...)”. (ID: 299704506)

Em juízo, foram interrogados os réus: LUIZ FELIPE e Wellington Ferreira, que mantiveram a negativa da prática do delito:

LUIZ FELIPE: “(...) “[...] conhece os outros acusados, pois estavam juntos na hora; negou que pretendiam assaltar a empresa e apenas foram a uma chácara ajudar Wellington com uma horta e iam receber R$ 100,00 e nem passou na rua tentar assaltar a empresa, porque pegaram a Rodovia dos Imigrantes para ir até o bairro São Mateus; que foram fechados por uma viatura exigindo que parassem o veículo; que jogaram a arma nele porque estavam
tornozelados
; que um policial conhecia o Wellington e afirmou que encontrou uma arma debaixo do banco mas não tinha arma no
local; que sua tornozeleira vai mostrar que não passou no local; que a empresa estava em outro lado da BR; que mandaram desbloquear o celular e passaram a torturar e o levaram para um matagal e simularam a morte de Wellington atirando duas vezes; que deram
sacoladas
e o torturaram dizendo que também tinham envolvimento com o assalto de um caminhão; que começaram a bater no mesmo novamente; que não tem envolvimento no assalto e o Celta pertence ao acusado Wellington [...]””. (extraído da sentença judicial – ID: 299704552 – pág. 03)

Wellington Ferreira: “(...) “[...] estava na chácara de seu pai que fica próximo à Capela do Capão, saíram da horta e foram para um bar beber umas cervejas e por volta de 20h45min saiu do bar; que o amigo de
Luis
pediu uma carona; assim que ingressou na entrada do Capão veio uma viatura e fez a abordagem no carro, revistaram e afirmaram que os mesmos tinham feito um assalto antes, o que foi negado; que trabalhava até um pouco mais tarde para vender verduras; que os policiais os levaram para o mato e começaram as perguntas sobre armas e nisso passaram horas; que apareceu na delegacia uma arma prata e que estão acusando o mesmo por tentativa de assalto dessa empresa e que era rotina dele passar ali; que conhecia
Luis
Felipe desde 2016; que passa pela empresa porque vem do Capão; que ninguém estava armado no veículo [...]””. (extraído da sentença judicial – ID: 299704552 – pág. 03/04)

Em relação ao acusado JAIR RICARDO foi decretada sua revelia. (ID: 299704503)

Conforme Ofício no 27613/2024/CMEP/SESP (
ID’s
: 299704534/535), que apresentou o relatório de deslocamento do réu LUIZ FELIPE, considerando o uso da tornozeleira eletrônica naquela ocasião, ficou ilustrado que ele esteve no dia e horário dos fatos, no endereço da empresa Thermo King, em consonância com o trajeto descrito pelo Sr. Ênio.
Em relação ao corréu Wellington, sua tornozeleira eletrônica se encontrava com violação de “UFIB – fim de bateria”, não havendo, então, registro de monitoramento nesse período.

Pois bem. Diante do acervo probatório, especialmente na fase judicial, compreendo que não subsistem provas da ocorrência do fato criminoso imputado aos acusados LUIZ FELIPE, JAIR e Wellington: roubo tentado.

Vejam que o delito de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, se caracteriza ao “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

Com efeito: “(...) para a configuração do crime de roubo se faz necessária a intenção do agente de apoderar-se definitivamente de coisa móvel alheia (animus
furandi
), que se complementa pelo elemento específico de que a subtração seja em benefício próprio ou de outrem (animus rem
sibi

habendi
). (...)”. (TJMT, N.U 0004274-91.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

E ainda: “(...) “A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem é que caracteriza o chamado animus
furandi
dos delitos contra o patrimônio. Não basta a subtração, o arrebatamento meramente temporário ou com fim dessemelhante além daquele previsto no núcleo penal” (TJMS,
Ap
no 0000794- 12.2013.8.12.0016). (...)”. (TJMT, N.U 0019324-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021)

À vista disso, in
casu
, não está comprovada a materialidade do crime de roubo tentado, isto é, não restou evidenciado que a ação dos
agentes criminosos teve a intenção ou ainda o dolo de subtrair algum bem, seja do Sr. Ênio, da empresa em que trabalhava ou de ambos.

Nesses termos, vejam que:

1 –
a
testemunha Ênio Benedito relatou que 02 (dois) homens se aproximaram do portão da empresa Thermo King. Um deles tentou abri-lo e o ficou “encarando”. Ainda, percebeu que um dos suspeitos estava com um “volume” na cintura e supôs que poderia ser uma arma de fogo. Quando os indivíduos verificaram que o portão estava trancado, se dirigiram até um outro imóvel em frente (abandonado), igualmente tentaram adentrá-lo, mas também estava trancado.

Na sequência, o terceiro comparsa que estava no CELTA, cor prata, se aproxima e eles embarcam no automóvel, cujo condutor faz um retorno, e passam novamente em frente a empresa Thermo King, e o mesmo indivíduo que o havia “encarado” em frente ao portão do estabelecimento, o faz novamente, e saem do local, quando Ênio aciona a Polícia Militar, via 190.

2 – Ênio declara que nenhum dos suspeitos sacou arma de fogo, nada disseram ou verbalizaram, e nada exigiram dele, tão somente, um deles ficou “encarando” o vigia e os indivíduos recuaram quando verificaram que o portão estava trancado.

2.1 –
ainda
, Ênio afirma que na ocasião dos fatos estava escuro, com pouca iluminação e que não era capaz de reconhecer nenhum dos suspeitos, nem mesmo por fotografia. A única certeza era de que o veículo em que eles chegaram ao local, se tratava de um CELTA, cor prata. Também não foi capaz de registrar o número da placa do veículo, diante do seu nervosismo naquele momento.

2.2 –
sequer
houve tentativa da autoridade policial em realizar o reconhecimento dos acusados, após a prisão em flagrante deles, sendo certo
que, segundo Ênio, ele compareceu na delegacia apenas para prestar depoimento.

3 –
as
testemunhas policiais narraram que os acusados admitiram a eles em entrevista durante a abordagem, que haviam tentado assaltar a empresa Thermo King.

4 –
por
outro lado, os acusados, nas duas etapas da persecução penal, negaram a prática do crime de roubo tentado, apresentando, inclusive, versão distinta dos policiais militares.

5 –
além
disso, a captura dos acusados decorreu tão somente pelo apontamento de um veículo, modelo CELTA, cor prata, sem identificação da placa e sem o reconhecimento, pela testemunha, dos então suspeitos presos em flagrante pela polícia militar.

O contexto fático-probatório ainda revela que inicialmente os agentes policiais receberam a informação de que
haviam
04 (quatro) homens no interior de um automóvel CELTA, cor prata, contudo, o Sr. Ênio informa que visualizou 03 (três) indivíduos, sendo 02 (dois) que se aproximaram do portão da empresa e o terceiro que permaneceu na condução do carro.

Com efeito, a dinâmica dos fatos acima delineada, não corresponde ao caso de roubo tentado, seja porque não comprova
as elementares
do tipo penal do roubo; seja porque não ficou demonstrada a intenção dos agentes criminosos; seja porque não ficou comprovada a autoria de eventual delito, uma vez que não houve o reconhecimento dos acusados pela testemunha.

E hipoteticamente, considerando a ação como atos preparatórios, não subsistiria a prática do crime, posto que: “(...) A tentativa de crime exige a prática de ato que inicie a execução do tipo penal, não sendo puníveis os atos meramente preparatórios. (...) A condenação por tentativa de roubo deve ser afastada quando não comprovado o início da execução do tipo penal, conforme a teoria
objetivoformal
. (TJMT, N.U 0014917-22.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ
TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Nem a confissão indireta revelada pelos policiais militares é suficiente, diante dessas circunstâncias, para comprovar a ocorrência do crime de roubo tentado. A propósito: “(...) 2. A confissão informal prestada na fase policial, sem confirmação em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios autônomos, não tem valor suficiente para embasar decreto condenatório. (...)”. (TJMT, N.U 0037700-42.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto, a conjuntura probatória é incapaz de comprovar que o delito de roubo tentado ocorreu, tampouco que os APELANTES e o corréu Wellington Ferreira foram autores do delito.

À vista disso, é o caso de reforma parcial da sentença a fim de ABSOLVER os APELANTES LUIZ FELIPE e JAIR RICARDO e por extensão, o corréu WELLINGTON FERREIRA, pelo delito tipificado pelo artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ROUBO TENTADO), nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do CPP, e em observância ao disposto no artigo 580 do CPP, eis que os fundamentos não são de caráter exclusivamente pessoal.

Frente ao todo exposto, manifesto pelo CONHECIMENTO do recurso e no MÉRITO pelo seu PROVIMENTO, consoante as razões acima alinhavadas”.
(ID
311338865
)

No caso dos autos, os fatos delineados apontam, no máximo, para uma suspeita genérica, insuficiente para embasar a imposição da mais grave sanção estatal.

Em se tratando de processo penal, regido pelo princípio do
in dubio pro reo
, a dúvida favorece os réus.

De rigor, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.20- Relator:

Des. Orlando De Almeida Perri- Primeira

Câmara

Criminal- 26.5.2023)

Assim, à luz do art. 386, II e VII, do CPP, impõe-se a absolvição dos apelantes quanto ao delito de roubo tentado, com extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do CPP, ao corréu Wellington Ferreira
Westphal
, que não recorreu.

No que concerne ao delito de porte ilegal de arma de fogo imputado ao apelante Jair

Ricardo Costa da Silva
, a prova é firme e segura: o revólver calibre .38, municiado, foi apreendido em sua posse no momento da prisão em flagrante, circunstância confirmada pelas testemunhas presenciais e corroborada pelos laudos periciais.

Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à materialidade e autoria delitivas, impondo-se a manutenção da condenação pelo art. 14 da Lei no 10.826/2003, cominada na reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Todavia, considerando que o apelante é primário, não registra antecedentes criminais e ostenta circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do Código Penal), mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Com efeito, a sanção fixada não ultrapassa 4 (quatro) anos, o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e não há qualquer impedimento legal à medida.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste e.
Tribunal de Justiça é firme em admitir a substituição da pena no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desde que presentes os pressupostos legais:

“No que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que merece acolhimento. Isso porque a reprimenda aplicada não se aproxima do patamar de quatro anos, o réu não ostenta reincidência e, embora a culpabilidade apresente certo
distanciamento de sua
ordinariedade
, a interpretação conferida pelo § 3o do artigo 44 do Código Penal autoriza, em caráter recomendável, a substituição”.

(N.U. 0002265-95.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE de 29/05/2025)

Diante disso, a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, conforme previsão do art. 44, §2o, do Código Penal.

DETERMINO, de
ofício
, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que avalie a pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, desde que, de forma motivada, entenda ser a providência adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito

Ante o exposto, conheço da pretensão de reexame e, no mérito
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, em consonância com o parecer ministerial, para
ABSOLVER Luiz Felipe
de Souza Pinto
e Jair Ricardo
da Silva
e, por extensão, o corréu Wellington Ferreira

Westphal
, da imputação prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo tentado), nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e em observância ao disposto no artigo 580 do mesmo diploma legal, uma vez que os fundamentos da absolvição não possuem caráter exclusivamente pessoal.

No que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo atribuído ao apelante Jair Ricardo da Silva,
a pena privativa de liberdade aplicada deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

DETERMINO
,
de
ofício,
a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que avalie a pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, desde que, de forma motivada, entenda ser a providência adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025